Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CNH. PASSAPORTE. CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medidas atípicas, tais como suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. No caso concreto, a retirada do documento de habilitação não possui correlação direta com a satisfação do crédito exequendo, tratando-se de providência que, em regra, carece de efeito prático. Ademais, mesmo nas hipóteses em que o uso da CNH esteja vinculado à atividade profissional, sua apreensão pode gerar resultado inverso ao pretendido, ao impedir o devedor de exercer atividade remunerada e, consequentemente, de auferir renda necessária ao pagamento da dívida.
6. Considerando que os agravados já se encontram inadimplentes, a restrição ao direito de viajar ao exterior não se mostra, por si, apta a produzir efeito coercitivo relevante. A medida apenas teria alguma justificativa em situações excepcionais, nas quais haja indícios de ocultação patrimonial no exterior ou manutenção de padrão elevado de gastos com viagens internacionais, o que não se evidencia de forma robusta nos autos.
7. Já no tocante ao bloqueio de cartões de crédito, a medida também não se mostra adequada, haja vista que se trata de instrumento ordinário de movimentação financeira, cuja restrição não implica, necessariamente, aumento da probabilidade de adimplemento da obrigação. Pelo contrário, a simples supressão desse meio de pagamento não impede que o devedor utilize outras formas de circulação de recursos, além de não demonstrar aptidão concreta para viabilizar a satisfação do crédito, configurando, na prática, restrição de caráter desvinculado do resultado executivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.139.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.